Tribunal: STF
Processo: RE 495673
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUBTETO REMUNERATÓRIO. LEI MUNICIPAL 12.477/1997. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XI, da Carta Magna, com a redação dada pela EC 19/98, na parte que trata do teto remuneratório, não é autoaplicável, por depender da promulgação da lei de fixação do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 




II – O Plenário do Tribunal, no julgamento do RE 228.080/SC, concluiu pela possibilidade de fixação, após a EC 19/98, pelos Estados da Federação, bem como pelos Municípios, de subteto de vencimentos em montante inferior ao previsto no art. 37, XI, da Constituição, excluídas as vantagens pessoais. Precedentes. 




III – Constitucionalidade da fixação de subteto pela Lei municipal 12.477/1997. Precedentes. 




IV – Agravo regimental improvido.